Tribunal: TJDFT
Processo: 0750764-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750764-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR MARTINS FERRAZ AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nair Martins Ferraz (requerida)contra decisão interlocutória proferida pelo il. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo movida pelo Banco Volkswagen S.A. (processo no 0714544-51.2022.8.07.0020), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Não fora formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de mérito, ID 223693352, a qual transcrevo: “Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face de NAIR MARTINS FERRAZ, partes qualificadas nos autos. O autor aduz que concedeu à ré um empréstimo garantido por alienação fiduciária, tendo como garantia da dívida o veículo Marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0L MC4, chassi n.o 9BWAG45U7MT015415, ano de fabricação 2020 e modelo 2021, cor BRANCA, placa RED3H07, Renavam 01227722467. Todavia, relata que a ré descumpriu o ajuste, pois não efetuou o pagamento a partir da parcela no 9. Afirma que, mesmo notificada da mora, a devedora permaneceu inerte quanto ao adimplemento de sua obrigação. Conclui pedindo, com fulcro no art. 3o do Decreto-lei 911/69, a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo e, após o cumprimento desta, a citação da parte ré para fins de apresentação de resposta ou pagamento da integralidade da dívida, nos prazos legalmente estabelecidos. Ao final, pugna pela procedência do pedido para ver definitivamente consolidada a posse e propriedade do bem. Deferida a medida liminar (ID), o bem descrito na inicial foi apreendido (ID 190395967). A restrição RENAJUD foi baixada no ID 209725545. A ré apresentou contestação alegando que não foi notificada validamente da mora; que o atraso no pagamento das parcelas se deu em virtude de problemas de saúde de sua irmã, que necessitou de sua ajuda e que ocorreu o adimplemento substancial do débito. A gratuidade de justiça foi indeferida no ID 216140509. Réplica juntada no ID 218844331. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação e, não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. O pedido foi devidamente instruído, corroborando as alegações do autor no que tange ao mútuo e à alienação fiduciária em garantia, sendo que a mora está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos. A redação do art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/1969, dada pela Lei 13.043/ 2014 prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora (tema repetitivo 1.132/STJ). Assim, basta o envio da carta registrada com aviso de recebimento para que a ciência da mora seja configurada, sendo válida a notificação juntada no ID 133903678. Embora cumprida a liminar e devidamente citada, a parte requerida deixou de adimplir a integralidade do débito. Não procedeu, portanto, à purga da mora, encargo que lhe competia caso pretendesse a restituição do bem livre de ônus, nos precisos termos do art. 3o, §2o, do Decreto Lei no 911/69. Destaca-se que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, por se tratar de doutrina incompatível com o regime previsto na referida norma. Nesse sentido, segue o seguinte entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE DIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, o valor das parcelas adimplidas correspondem a 74,44% do valor total devido. Desta forma, com a devida vênia, sequer houve configuração de hipótese de adimplemento substancial. 2. Acerca do adimplemento substancial do contrato de financiamento celebrado entre as partes, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.622.555-MG, consolidou o entendimento no sentido de que a referida teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1829217, 07178349120238070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso, somente foi adimplido em torno de 42% do débito, sequer tendo ocorrido o adimplemento substancial. Dessa forma, operou-se a consolidação do autor na propriedade e posse plena do veículo descrito na inicial, 5 (cinco) dias após a efetivação da apreensão, restando, tão somente, sua declaração por esta sentença. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a rescisão contratual operada de pleno direito, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem, objeto da lide, no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, alterado pela Lei 10.931/2004, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da parte. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator